Tribunal: CARF
Processo: 10480.728729/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE NOTÓRIA E PRÁTICA REITERADA. CABIMENTO.
A apresentação ao Fisco, de forma reiterada, de DCTFs declarando débitos tributários em valores irrisórios, quando comparados aos realmente devidos, em razão da utilização de créditos notoriamente inservíveis à compensação de tributos federais, e, ademais, inexistentes, para implementar “compensações” apenas na ECF/EFD, revela a intenção de ocultar e/ou retardar o conhecimento, pela autoridade administrativa, da ocorrência do fato gerador e/ou de reduzir os reais valores de tributos devidos, implicando a qualificação da multa de oficio.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. REDUÇÃO. MULTA MAJORADA DE 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, c, CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.728729/2018-80
ACÓRDÃO
9101-007.108 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE NOTÓRIA E PRÁTICA REITERADA.
CABIMENTO.
A apresentação ao Fisco, de forma reiterada, de DCTFs declarando débitos
tributários em valores irrisórios, quando comparados aos realmente
devidos, em razão da utilização de créditos notoriamente inservíveis à
compensação de tributos federais, e, ademais, inexistentes, para
implementar “compensações” apenas na ECF/EFD, revela a intenção de
ocultar e/ou retardar o conhecimento, pela autoridade administrativa, da
ocorrência do fato gerador e/ou de reduzir os reais valores de tributos
devidos, implicando a qualificação da multa de oficio.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. REDUÇÃO. MULTA MAJORADA DE 100%.
RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela
Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação
do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato
pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática
da infração. Trata-se de retroatividade benigna.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.108 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.728729/2018-80
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para reduzir a multa de ofício para
100%.
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto por SOUZAUTO LUB – COMÉRCIO DE
LUBRIFICANTES LTDA em face do Acórdão no 1401-005.615 (16/06/2021) cuja ementa, e
respectivo dispositivo, restaram assim redigidos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015
PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA. LEI N.
10.179/2001. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil com título da dívida pública externa.
A Lei n° 10.179/2001 previu que alguns títulos públicos (LTN ́s, LFT ́s ou NTN ́s), a
partir de seus vencimentos, teriam poder liberatório para pagamento de qualquer
tributo federal (art. 6°), hipótese em que certamente não se enquadram os títulos
da dívida externa adquiridos de terceiros.
Os títulos de que trata a Lei n° 10.179/2001 são emitidos no Brasil e escriturais,
com registro em sistema centralizado de liquidação e custódia, inclusive as
respectivas cessões de direitos creditórios (art. 5°).
Outrossim, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que disciplinou a compensação de
tributos federais, além de não permitir a compensação de débitos tributários com
títulos públicos, também veda o encontro de contas com créditos de terceiros.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE NOTÓRIA E PRÁTICA REITERADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar
comprovado, nos autos, que o sujeito passivo adotou condutas que constituem a
fraude, como definido em lei.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.108 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.728729/2018-80
3
Declaração de informações inverídicas, durante longo período de tempo,
evidencia a conduta dolosa no sentido de impedir ou retardar o conhecimento
por parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, justificando-se, assim, a multa no percentual de 150%.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre da impugnação do
lançamento, ou seja, é mera consequência da instauração do contencioso
administrativo.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF no. 02.
Consoante o disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, no âmbito do
processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, , salvo os casos de declaração de
inconstitucionalidade por decisão definitiva plenária do STF, e de edição de atos
específicos do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e da Advocacia-Geral da
União, nos estritos termos previstos no § 6o da referida norma legal. No mesmo
sentido editou-se a Súmula CARF no. 02: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade e no mérito, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro André Severo Chaves que dava
provimento parcial ao recurso para tão somente afastar qualificação da multa de
ofício.
Trata o presente processo de auto de infração de IRPJ, decorrente de procedimento
administrativo interno relativo ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, em que foram constatadas
compensações na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) / Escrituração Fiscal Digital (EFD) do
contribuinte, em desacordo com a legislação aplicável.
Em síntese, as compensações estariam amparadas em créditos financeiros de
terceiro (“APPEX Consultoria”), oriundos de procedimento administrativo junto a Secretaria do
Tesouro Nacional referente a Título da Dívida Pública Externa, dos quais a autuada se tornou
cessionária.
Em razão das compensações implementadas na ECF/EFD, o contribuinte apresentou
declarações DCTF sem valores a recolher e/ou inferiores ao devido.
Em face das divergências entre a ECF/EFD e os valores declarados em DCTF,
realizou-se o lançamento de ofício, por meio de quatro autos de infração, com multa qualificada,
divididos em quatro processos, dos quais o presente é o de IRPJ.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.108 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.728729/2018-80
4
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, alegando, em síntese, o que
segue, conforme relatório da decisão de piso:
- a Defendente se tornou cessionária de crédito financeiro oriundo de
procedimento administrativo junto à Secretaria do Tesouro Nacional, objetivando
o resgate de Título da Dívida Pública Externa;
- embasada na Portaria RFB 913/2002, a APPEX Consultoria apresentou pedidos
de compensação de tributos da Defendente referentes aos impostos com os
períodos acima destacados para serem devidamente extintos com créditos
alocados no SIAFI, utilizando o valor apurado no resgate, conforme se atestou
através da ampla documentação acostada aos autos;
- Os créditos financeiros em destaque foram adquiridos de terceiro, e tidos como
líquidos e certos, estando inclusos nas Lei Orçamentárias do Brasil nos últimos
anos, os quais se encontram, nos termos da cessão e pedido administrativo,
alocados junto ao Ministério da Fazenda, em Dívidas Agrupadas em Operações
Especiais, UO (Unidade Orçamentária) n° 71101 - Recurso sob Supervisão do
Ministério da Fazenda, Número Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409,
IDOC 2754;
- portanto, a Impugnante é cessionária de crédito financeiro em desfavor da
União Federal, devendo ser considerado extinto as obrigações tributárias da
Contribuinte em questão com os referidos créditos objetos de COMPROTs;
- não houve nenhuma tentativa de fraude ou mesmo ausência de recolhimento de
imposto devido;
[...]
- Ademais, o procedimento adotado pela cedente fora delineado com base no
artigo 6o da Lei n. 10.179/2001, que dispõe sobre os títulos da dívida pública de
responsabilidade do Tesouro Nacional;
[...]
- fica demonstrada a boa-fé da impugnante, já que o pedido de resgate dos
créditos adquiridos da APPEX sempre esteve amparado em pedidos
administrativos ainda não apreciados pela RFB;
- a Impugnante figura como credora do processo administrativo n.
13811.726457/2012-97, condição que não lhe pode ser negada desta feita peia
autoridade fiscal, sob pena de atentado ao princípio da divisão dos poderes da
República;
- sendo comprovada a legalidade da atuação da Impugnante, que confessou a
dívida por meio de DCTFs, e considerando que a Impugnante é cessionária de um
crédito em desfavor da União Federal, devem ser extintas as obrigações
tributárias desta Contribuinte com os referidos créditos objetos dos COMPROTs,
cujas cópias foram anexadas aos autos;
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.108 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.728729/2018-80
5
[...]
- a revogação dos incisos IV e V do artigo 1o da referida Lei 10.179/2001, que
permite a troca de títulos da dívida externa brasileira, somente ocorreu em 2014,
ou seja, após o processo administrativo perpetrado pela APPEX perante a RFB,
cuja previsão consta na Lei de Orçamento de 2012;
[...]
- não houve qualquer tentativa de fraude, falta de declaração ou declaração
inexata por parte da Defendente; não houve falsidade em nenhuma das
declarações apresentadas;
- inviável a caracterização da conduta típica prevista tanto no art. 44, I, e
parágrafo primeiro da Lei n° 9.430 de 1996, eis que o contribuinte sob defesa
confessou a dívida;
- a acusação deixou de indicar os elementos caracterizadores da existência do
dolo na conduta do sujeito passivo; o fato de o crédito tributário não ser da
Defendente, apesar de adquirido de boa fé de terceiro, como alegado pela
autoridade lançadora, não é elemento bastante para concluir pela falsidade nas
compensações efetuadas, a ensejar a aplicação da multa de ofício em dobro;
[...]
- Concluir pela aplicação de penalidade de 150%, representa a não observância
aos princípios da tipicidade, proporcionalidade e da razoabilidade;
- o simples erro na entrega das DCTFs não tem o condão de imputar a multa de
oficio no montante de 75%;
[...]
- a presunção fiscal de ilegalidade não é suficiente para a Receita Federal aplicar
multa agravada contra empresas em débito com o Fisco; rros de procedimentos
contábeis não podem ser tratados como fraude, dolo ou conluio;
Analisando a impugnação apresentada, a 9a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto-SP julgou-a improcedente.
Em síntese, expôs a Autoridade Julgadora que, além de a suposta compensação não
ter sido implementada por meio da DCOMP, o procedimento adotado pela contribuinte é vedado
pela legislação, por determinação expressa do § 12, inciso II, alínea 'c', do citado art. 74 da Lei no
9.430, de 1996 (será considerada não declarada a compensação em que o crédito seja título
público), e que o fato de o contribuinte apresentar declarações com informações inverídicas,
durante longo período de tempo, evidencia a conduta dolosa no sentido de impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, justificando-se, assim, a multa no percentual de 150%.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, reprisando os
argumentos expostos na impugnação.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.108 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.728729/2018-80
6
Nos termos da ementa e do dispositivo já transcritos no início deste relatório, o
Acórdão no 1401-005.615 (fls. 372-390) negou provimento ao recurso, adotando como razões de
decidir as mesmas expostas no voto da decisão de piso.
Cientificado do Acórdão, o Sujeito Passivo apresentou Embargos de Declaração,
rejeitados pelo despacho de fls. 597-603, e, na sequência, apresentou Recurso Especial (fls. 614-
644) suscitando divergência relativa à aplicação da multa qualificada sobre os tributos e
contribuições constituídos de ofício, apresentando como paradigma o Acórdão no 1201-005.466,
assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017
IMPOSSIBILIDADE COBRANÇA DO DÉBITOS COMPENSADOS. DUPLICIDADE DE
COBRANÇA. INOCORRÊNCIA.
O sujeito passivo alega que os débitos teriam sido quitados por meio de
compensação com títulos públicos adquiridos de terceiros e por isso não poderia
prosperar a cobrança dos débitos lançado pois haveria o pagamento em
duplicidade. Ocorre que a compensação nunca ocorreu, conforme comprovado
nos autos. Primeiramente porque não há prova nos autos da existência e validade
dos supostos créditos (não há nenhuma confirmação pela Secretaria do Tesouro
Nacional. Segundo, porque a legislação de regência da compensação tributária no
âmbito federal (art. 74 da Lei n° 9.430/96) veda expressamente a compensação
com créditos de terceiros e com títulos públicos, e por fim, a alegada
compensação não foi levada ao conhecimento das autoridades administrativas e
portanto, nunca foi homologada.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há documentos nos autos que comprovem a existência de tais precatórios. E
diferentemente do que aduz o sujeito passivo, nos autos parece que o sujeito
passivo adquiriu do terceiro Letras Financeiras do Tesouro, pelos quesitos
formulados para perícia solicitada na impugnação. A compensação tributária está
regulamentado no art. 74 da Lei n° 9.430/96 que definiu a forma (através do
encaminhamento de declaração onde devem constar os créditos utilizados e os
débitos compensados) e os limites da compensação (quais créditos são passíveis
de utilização). Da leitura do art. 74 da Lei n° 9430/96 conclui-se pela
impossibilidade de compensar os débitos do sujeito passivo com os supostos
créditos relativos a título público que os recorrentes afirmam ter negociado com
um terceiro, além de serem relativos a título público. Além disso, não constam
nos autos nenhum documento comprobatório da existência e validade e
reconhecimento dos supostos títulos públicos pela STN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DE PESSOAS.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.108 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.728729/2018-80
7
Não sendo demonstrado cabalmente e detalhadamente o nexo causal entre as
condutas praticadas pela empresa e que levaram às autuações, nos termos do art.
124 e 135, III, do CTN, e os sócios arrolados como responsáveis solidários, deve-se
excluir a responsabilidade solidária dos mesmos.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
Não se comprovando, mediante demonstração cabal e detalhada, as condutas
praticadas pelo contribuinte que teriam o condão de gerar a qualificação da
multa, é de se afastar a qualificação da multa de 150%, mantendo-se a multa de
ofício de 75%. Mera descrição genérica de condutas não tem o condão de
evidenciar o evidente intuito de sonegação (dolo) exigido para a qualificação da
multa.
O apelo, inicialmente inadmitido pela presidente da Câmara recorrida, foi objeto de
agravo do recorrente, o qual foi acolhido pelo despacho de fls. 764-775, nos seguintes termos:
Como se observa, em ambos os casos as autuações decorreram da tentativa do
sujeito passivo de “compensar” créditos de títulos da dívida pública, adquiridos de
terceiros, com débitos tributários. As “compensações” foram feitas na escrita
contábil, fazendo com que os valores dos tributos devidos não constassem nas
DCTFs apresentadas, muito embora constassem da ECF/ECD. Ainda em ambos os
casos, essas “compensações” foram reputadas indevidas, mantendo-se as
autuações dos tributos. Até este ponto, portanto, as circunstâncias fáticas se
mostram essencialmente as mesmas, também assim as decisões.
A divergência alegada se refere, pois, à multa qualificada, aplicada pelo Fisco em
ambos os casos, afastada pelo paradigma mas mantida pelo acórdão recorrido ao
entendimento de que se tratava de “fraude notória” e de “prática reiterada”.
Quanto à “fraude notória”, o voto condutor se refere aos alertas emitidos desde
2012 pelo Tesouro Nacional sobre fraudes com títulos públicos. No entender do
Colegiado, a notoriedade da ilicitude da conduta tornaria frágil argumentos contra
a intencionalidade do ato.
De se notar que também no caso do paradigma os alertas emitidos pela Secretaria
do Tesouro Nacional no combate a fraudes com títulos públicos foram levados à
discussão e ao conhecimento do Colegiado, o que constata da leitura do voto
vencido, tópico 4.2. Mesmo sabedor desses alertas, tal circunstância não
sensibilizou o Colegiado em sua decisão de afastar a ocorrência de sonegação.
Houve divergência, assim, na avaliação e valoração da conduta do sujeito passivo.
No que se refere à “prática reiterada”, o acórdão recorrido se reportou à
declaração, em DCTFs, de valores fictícios (zerados), de forma constante e
repetitiva, ao longo dos anos de 2014 e 2015. Ora, no caso do paradigma,
também valores zerados foram declarados em DCTFs em decorrência das
“compensações”, embora apenas no ano de 2017. A circunstância fática
considerada pelos julgados em cotejo é essencialmente a mesma, restando
apenas verificar se a diferença de um ano (paradigma) para dois anos (recorrido)
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.108 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.728729/2018-80
8
seria suficiente para justificar as diferentes conclusões. Especialmente por se
tratar a “prática reiterada” de conceito aberto, sem definição legal precisa, neste
exame de agravo não se pode afirmar que essa diferença fática seria relevante a
ponto de, por si só, justificar as diferentes conclusões quanto à qualificação da
multa.
Tem-se, então, que assiste razão à Agravante, em seu protesto de que não se faz
necessário o reexame de provas. Os trechos dos acórdãos recorrido e paradigmas,
supratranscritos, evidenciam que as condutas dos sujeitos passivos foram
essencialmente as mesmas, não tendo sido apontados elementos ou aspectos
probatórios adicionais, presentes em um caso e ausentes no outro. No entanto, o
acórdão recorrido decidiu que essa conduta caracteriza “fraude notória” e
“prática reiterada”, pelo que manteve a multa qualificada aplicada ao
lançamento. Em sentido contrário, o paradigma decidiu que não restou
demonstrado que “existem elementos probantes suficientemente aptos à
existência de condutas adicionais capazes de evidenciar o dolo específico em
lesionar o fisco”, motivo pelo qual afastou a qualificação.
[...]
ACOLHO o agravo e DOU seguimento ao recurso especial relativamente à matéria
“aplicação da multa qualificada sobre os tributos e contribuições constituídos de
ofício”.
Cientificada do teor do despacho de admissibilidade em 09/12/2022 (fl. 776), a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) apresentou em 26/12/2022 (fl. 785) tempestivas
Contrarrazões, para defender a manutenção do acórdão recorrido.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator
1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo e a Fazenda Nacional não se opôs ao
conhecimento do Apelo.
De toda forma, manifesto minha concordância quanto ao que foi disposto no
Despacho em Agravo de fls. 764-775, pois, de fato, em ambos os casos (recorrido e paradigma) as
autuações decorreram da tentativa do sujeito passivo de “compensar” créditos de títulos da dívida
pública, adquiridos de terceiros, com débitos tributários, tendo essas “compensações” sido feitas
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.108 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.728729/2018-80
9
na escrita contábil (ECF/ECD), fazendo com que os valores dos tributos devidos não constassem
nas DCTFs apresentadas.
As conclusões, contudo, divergem exatamente na configuração desta conduta como
sendo apta (ou não) a ensejar a aplicação da multa qualificada aos créditos tributários constituídos
por meio do lançamento de ofício.
Considerando presentes os pressupostos recursais, portanto, adoto as razões do
despacho de admissibilidade para conhecer do Recurso Especial interposto no presente caso.
2
MÉRITO
Nada obstante no presente momento esteja em julgamento apenas a aplicação da
multa qualificada ao caso, pois as “compensações” efetuadas na ECF/ECD do contribuinte já foram
definitivamente reputadas indevidas pelas decisões precedentes, os seguintes excertos do voto
condutor do acórdão recorrido, que reproduzem a decisão de piso, no enfrentamento das
alegações de defesa do contribuinte contra o lançamento, contribuem para bem esclarecer os
contornos do caso.
A autuada sustenta que os seus débitos junto à RFB teriam sido compensados
com os créditos financeiros, os quais se tornou cessionária, oriundos de
procedimento administrativo junto a Secretaria do Tesouro Nacional referente a
Título da Dívida Pública Externa em nome da APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA.
Tais débitos teriam sido compensados por meio dos COMPROTs
011.79446.010031.2015.000.000 e 011.79446.009623.2014.000.000, os quais
foram informados à RFB por meio do processo 13811.726457/2012-97.
Carta à Secretaria do Tesouro Nacional – STN:

Dados do processo 13811.726457/2012-97:

Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.108 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.728729/2018-80
10
[...]
No tocante ao processo no 13811.726457/2012-97, esse sequer foi formalizado
pela empresa autuada, tendo sido protocolado pela APPEX Consultoria Tributária.
[...]
No que respeita ao esquema engendrado pela empresa autuada com vistas à
compensação de seus débitos com créditos cedidos pela APPEX Consultoria
Tributária, relativos a títulos da dívida pública externa, é importante colacionar os
principais dispositivos legais e orientações normativas relacionadas à contenda,
mencionados pela mesma.
Em relação à Portaria SRF no 913, de 25 de julho de 2002, podem ser destacados
os seguintes dispositivos:
[...]
No caso em debate, trata-se de pessoa jurídica de direito privado, e não consta
nos autos que a empresa autuada firmou convênio com a STN. Tem-se ainda que
não poderia ser utilizado o Siafi para pagamento de receitas federais nesse caso. A
autuada também não trouxe aos autos nenhum comprovante de pagamento das
contribuições por meio do SPB, documento previsto no art. 6o da Portaria SRF no
913/2002.
Na impugnação, foram apresentados apenas requerimentos dirigidos à STN,
efetuados por um terceiro, APPEX, referentes à liberação de resgate de supostos
créditos, tendo sido feita menção ao processo administrativo no
13811.726457/2012-97.
[...]
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) também já se posicionou sobre a matéria
por meio do Ofício 150/2016 da STN, com considerações sobre os pedidos da
APPEX para quitação de débitos de terceiros.
“[...]
a) As empresas APPEX e ALPHA ONE não possuem qualquer crédito
financeiro, junto à Secretaria do Tesouro Nacional;
b) Os supostos créditos das referidas empresas se baseiam em títulos
“Cartulares”, ou seja, em papel, e prescritos;
c) Os referidos créditos mencionados se referiam a exercícios anteriores e
não tem qualquer vinculação com os referidos títulos;
d) Os supostos títulos que as empresas alegam possuir estão prescritos e
não se prestam a nada, e tampouco para pagamento de tributos, tendo em
vista que a lei 10.179/2001, no seu art. 6o, prevê que os títulos referidos no
art. 2o da mesma lei (LTN, LFT e NTN) poderão ser utilizados para
pagamento de tributos federais, desde que vencidos. O Tesouro Nacional
alerta que todos os títulos emitidos na forma da Lei 10.179/2001 são
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.108 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.728729/2018-80
11
resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na condição
de vencido, não existindo na prática, a possibilidade de utilização de tal
prerrogativa;
Vale esclarecer que na folha 19.048 do processo 13811.726457/2012-97 consta o
seguinte despacho:

[...]
Para a aplicação da multa qualificada, deve-se demonstrar a existência de dolo na
conduta. O dolo, que se relaciona com a consciência e a vontade de agir, é elemento de todos os
tipos penais de que trata a Lei no 4.502, de 1964, ou seja, a vontade de praticar a conduta, para a
subsequente obtenção do resultado. Deve ficar demonstrada que a conduta praticada teve o
intuito consciente voltado a suprimir ou reduzir o pagamento do tributo ou contribuições devidos.
Pelas circunstâncias concretas do caso, não se faz possível dar guarida ao
argumento recursal de que a recorrente pudesse desconhecer o fato de que os créditos cedidos
seriam inexistentes ou inservíveis à compensação de tributos federais.
Desde a edição da Lei no 10.637/2002, a compensação, mesmo entre tributos da
mesma espécie, somente pode ser efetuada por meio de Declaração de Compensação. A utilização
de créditos de terceiros, bem assim de crédito que se refira a título público, ou de crédito que não
se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, são
expressamente vedadas ao menos desde 2004 (Lei no 11.051, de 2004), ainda que tais vedações já
pudessem ser extraídas até mesmo da redação original da Lei no 10.637/2002. Os supostos
créditos alegados, se acaso existentes, incidiriam nas três vedações mencionadas, vigentes já há
pelo menos dez anos antes das “compensações” levadas a efeito pela recorrente na sua escrita.
Acaso tais créditos houvessem sido apresentados para o encontro de contas por
meio de DCOMP, a compensação seria automaticamente considerada como não declarada. O
contribuinte, ao promover a referida “compensação” exclusivamente na sua escrita, agiu
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.108 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.728729/2018-80
12
dolosamente para impedir ou retardar o conhecimento do fato pela fiscalização, fato este por
meio do qual restou eliminado ou reduzido substancialmente o montante do imposto devido. E
esta tentativa dolosa, tendente a evitar ou diferir o pagamento do tributo, deve ser apenada com
a multa qualificada.
No caso dos presentes autos, tenho para mim que não podem ser ignorados os
seguintes elementos, que evidenciam a vontade consciente de praticar o ato ilícito, bem assim a
gravidade da conduta da recorrente e a notoriedade de sua ilicitude:
−
ao menos desde 2012 a cartilha “Prevenção à Fraude Tributária com Títulos
Públicos Antigos”, elaborada pela RFB, STN e PGFN, é disponibilizada de
forma livre e pública na internet, alertando para a modalidade de fraude
envolvendo títulos da dívida pública emitidos no início do século XX,
oferecidas por empresas supostamente detentoras de créditos reservados à
quitação de tributos;
−
também o Ministério Público Federal emanou Orientação, em 26/05/2014,
para que os seus membros que atuam na área criminal promovam “a
responsabilização criminal, a qual pode ser imputada a sócios e outros
responsáveis por empresas privadas e a servidores e gestores públicos, nas
hipóteses de fraudes com títulos públicos”, evidenciando a notoriedade da
ilicitude da conduta;
−
a empresa se defende alegando que a compensação estaria amparada em
créditos financeiros de terceiros, dos quais se tornou cessionária, indicando
que tais compensações estariam informados à RFB por meio do processo
13811.726457/2012-97, contudo, este processo sequer foi formalizado pela
empresa autuada, mas sim pelo terceiro (APPEX Consultoria Tributária);
−
além de não ter formalizado nenhum processo, a recorrente sequer teve o
cuidado de ver se as “compensações”, que no processo formalizado pelo
terceiro estariam “informadas à RFB”, teriam sido admitidas, sendo que, na
verdade, o que consta naquele processo são apenas cópias de
requerimentos dirigidos à STN, pela APPEX, solicitando autorização do
Ministério da Fazenda para o resgate dos créditos alocados na conta
denominada Operações Especiais (0409, IDOC 2754), unidade Orçamentária
71.101 com número de SIAFI 001418 (Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal), para fins de quitação de débitos tributários
por parte de empresas que teriam adquirido, da APPEX, os referidos
créditos;
−
a STN manifestou-se no sentido da não existência de qualquer direito
creditício por parte da APPEX;
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.108 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.728729/2018-80
13
−
a recorrente não apresentou nenhum elemento capaz de provar a real
existência dos supostos créditos;
−
a compensação com a utilização de tais supostos créditos não possuía
nenhum amparo na legislação vigente e nas normas da RFB, residindo aí,
possivelmente, a razão de a recorrente ter deixado de utilizar a DCOMP para
promovê-la, pois tal tentativa seria facilmente barrada, até mesmo de forma
automática.
Algumas dessas circunstâncias foram detalhadas também no voto condutor do
acórdão recorrido, razão pela qual adoto aqui, também, as razões de decidir nele expostas com
relação à multa qualificada, como se aqui transcritas estivessem.
A consequência dos atos da recorrente foi a não declaração ao Fisco, ou a
declaração por valores significativamente inferiores ao devido, durante dois anos-calendário
consecutivos.
A apresentação reiterada de declarações ao Fisco contendo informações
inverídicas, de valores significativamente inferiores ao devido, caracteriza o dolo suficiente para
justificar a aplicação da multa qualificada, consoante entendimento já manifestado em diversos
precedentes deste Conselho.
Neste sentido, e ainda que em alguns deles os valores dos tributos declarados em
DCTF sejam significativamente inferiores ao devido em razão da reiterada omissão de receitas, e
não em razão de reiteradas “compensações” indevidas, transcrevo os seguintes precedentes, a
título ilustrativo:
Acórdão no 9101-006.331:
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
A apresentação ao Fisco, de forma reiterada, de DCTFs, declarando débitos
tributários, em valores irrisórios, em relação aos realmente devidos e apurados
pelo próprio contribuinte revela sua intenção de ocultar e/ ou retardar o
conhecimento, pela autoridade administrativa, da ocorrência do fato gerador e/
ou da redução dos reais valores de tributos devidos, implicando a qualificação da
multa de ofício.
Acórdão no 9101-003.654:
OMISSÃO DE RECEITAS. REGISTROS EM LIVROS FISCAIS E CONTÁBEIS DE VALORES
SIGNIFICATIVAMENTE INERIORES AOS DAS NOTAS FISCAIS. CONDUTA DOLOSA.
MULTA QUALIFICADA.
Constatando-se que o valor das receitas registrado nos livros fiscais e contábeis é
substancialmente inferior ao montante constante das notas fiscais emitidas pela
pessoa jurídica, acarretando redução das bases de cálculos e dos tributos
declarados ao Fisco, resta caracterizado o dolo suficiente para justificar a
aplicação da multa qualificada.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.108 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.728729/2018-80
14
Acórdão no 9101-000.140:
MULTA AGRAVADA - CONDUTA REITERADA – Nos termos da jurisprudência
majoritária da CSRF, e das Câmaras da Primeira Seção do CARF, a prática reiterada
de infrações à legislação tributária denota a intenção dolosa do contribuinte de
fraudar a aplicação da legislação tributária e lesar o Fisco.
Acórdão no 9101-000.417:
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. Cabível quando o Contribuinte presta
declaração, em três anos consecutivos, com os valores zerados, não apresenta
DCTF nem realiza qualquer pagamento. Este conjunto de fatos demonstra a
materialidade da conduta, configurado o dolo específico do agente evidenciando
não somente a intenção, mas também o seu objetivo.
Acórdão no 1102-000.920:
MULTA DE OFÍCIO. A prática de ocultar do fisco, mediante a não apresentação ou
a apresentação de declaração de valor muito inferior ao do efetivo montante da
obrigação tributária principal, para eximir-se de seu pagamento, sem qualquer
justificativa pelo contribuinte, constitui fato que evidencia intuito de fraude e
implica qualificação da multa de ofício, nos termos do art. 71 da Lei n. 4.502/64.
Acórdão no 105-16.346:
MULTA AGRAVADA - EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE - A declaração a menor de
valores relevantes de receitas, praticada de forma reiterada, evidencia a intenção
dolosa do agente no cometimento da infração, principalmente quando se trata de
empresa que apresentou declarações zeradas por três exercícios consecutivos.
Todavia, há de se levar em consideração as alterações trazidas pela Lei no
14.689/2023 ao § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, em especial no que diz respeito a possível
aplicação do instituto da retroatividade benigna de que trata o art. 106, II, “c”, do CTN. Nesse
sentido, reproduzo brilhante voto do conselheiro Efigênio de Freitas Júnior no Acórdão no 1201-
003.307:
83. No tocante à multa qualificada de 150%, o art. 44 da Lei 9.430/96, e suas várias
alterações, condiciona a aplicação desse percentual aos casos de sonegação, fraude
ou conluio definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, ou seja, aos casos que
denominamos de conduta qualificada. A Lei no 14.689/23 modificou este cenário e
instituiu a multa majorada (gênero) com duas espécies de multa qualificada de
acordo com a conduta praticada:
i) conduta qualificada (sonegação, fraude ou conluio), multa de 100%;
ii) conduta qualificada com reincidência do sujeito passivo no prazo de dois
anos, multa de 150%. Veja-se:
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.108 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.728729/2018-80
15
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a
ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a
diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste
artigo quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de
lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão tipificada
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em
qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se
aplica quando: (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta
dolosa a que se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.108 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.728729/2018-80
16
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito
em processo do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo;
e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
84. Note-se que a modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no
9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a
aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato
pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da
infração. Trata-se de retroatividade benigna.
Código Tributário Nacional (CTN)
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de
ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha
implicado em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
85. O percentual de 150%, todavia, deverá ser aplicado somente no caso de
reincidência, ou seja, quando ficar comprovado que o sujeito passivo, no prazo de 2
(dois) anos, contado do lançamento anterior, incorreu novamente em conduta
qualificada por sonegação, fraude ou conluio. Verifica-se, pois, que a lei instituiu
uma nova hipótese para imputação da multa de 150%, a reincidência qualificada.
Com efeito, está sujeita ao art. 104 do CTN, primeira parte, cujo teor estabelece
que “A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros
[...]”, visto não se tratar de hipótese prevista no art. 106 também do CTN, que
permite aplicação retroativa.
[...]
95. A jurisprudência deste Carf é firme no sentido de que a aplicação da multa
majorada, até então denominada de qualificada, exige conduta caracterizada por
sonegação, fraude ou conluio; ou seja, conduta adicional e diversa daquela que
ensejou o lançamento do tributo. Tal conduta deve ser provada, e não presumida,
por meio de elementos caracterizadores como documentos inidôneos, interposição
de pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além disso, a conduta deve estar
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.108 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.728729/2018-80
17
descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o
contraditório e a ampla defesa1.
96. Note-se que a Lei no 14.689/23 positivou tal exigência no parágrafo §1o-C do
art. 44 da Lei n° 9430/96 ao determinar que a qualificação da multa majorada não
se aplica quando não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta
dolosa de sonegação, fraude ou conluio.
97. Nessa linha de pensamento, a inteligência das Súmulas Carf no 14, 25 e 34
demonstram que para qualificar a multa em 100% (até então 150%) não basta a
simples omissão de receita ou rendimentos, faz-se necessária a comprovação de
uma conduta qualificada (sonegação, fraude ou conluio); e no caso de qualificação
de 150%, com o advento da Lei no 14.689/23, exige-se além da conduta qualificada
a reincidência, conforme elencado acima. Veja-se:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do
sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Súmula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de
receita ou rendimentos, decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de ofício,
quando constatada a movimentação de recursos em contas
bancárias de interpostas pessoas qual conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)
98. No caso em análise, a autoridade fiscal qualificou (150%) a multa [...]
99. Como visto acima e descrito ao longo deste voto, a autoridade fiscal
demonstrou e comprovou que a conduta da recorrente atrai multa qualificada em
razão de enquadrar-se nos tipos previstos artigos 71 (sonegação), 72 (fraude) e 73
(conluio) da Lei no 4.502/64. Note-se, ainda, que a fiscalização, conforme consta do
TVF, não se pautou somente no acordo de colaboração premiada; pelo contrário,
investigou e comprovou a conduta qualificada.
[...]
102. Todavia, com base no §1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96 com as alterações
promovidas pela Lei no 14.689/23, que reduziu a multa de 150% para 100%, deve

1 Cf. Ag.Reg.RE 608.426. DJe 21.10.2011: “Os princípios do contraditório e da ampla defesa aplicam-se plenamente à
constituição do crédito tributário em detrimento de qualquer categoria de sujeito passivo, irrelevante sua
nomenclatura legal (contribuintes, responsáveis, substitutos, devedores solidários etc.). [...]".
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.108 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.728729/2018-80
18
ser aplicado ao caso em análise a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”,
do CTN, conforme elencado acima. Assim o percentual da multa majorada de IR-
Fonte referente a pagamentos a beneficiários não identificados / pagamentos deve
ser reduzido para 100%.
Assim sendo, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial do
Contribuinte para reduzir a multa de ofício para 100%.

3
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reduzir a multa de ofício para 100%.

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 804
DF CARF MF
Original